Tribunal: TJSP
Processo: 9130326-80.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9130326-80.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, são apelados LOURDES
BECKER DA ROSA PEREIRA, POLLYANNA DE ANDRADE SOARES, ELIDE RIBEIRO
VENTURA, CELIA RODRIGUES DA SILVA TONON, IVONE PAES, CRISTIANE APARECIDA
TONON, MARIA MADALENA DE SOUZA, ANA RITA DE CASSIA MOTTA, VALTER
GIBERTONI JUNIOR, SILVANA BARTH DOS SANTOS e HARCO SHINZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão
do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9130326-80.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32764
2
VOTO No 32.764
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9130326-80.2009.8.26.0000
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CBPM
APELADOS: LOURDES BECKER DA ROSA PEREIRA E OUTROS (AJ)
Juíza de 1a instância: Leila Hassem da Ponte

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Diferenças salariais devidas a
pensionistas de policiais militares. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Lourdes Becker da Rosa Pereira
e outros, pensionistas de ex-policiais militares, em face da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando o
reconhecimento do direito ao percebimento da denominada Gratificação
por Atividade de Polícia (GAP), instituída pela Lei Complementar no
873/00, em exata igualdade e nas mesmas condições em que recebem os
servidores da ativa, bem como o pagamento das diferenças vencidas e
demais cominações legais.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para condenar a ré
a pagar aos autores a Gratificação por Atividade Policial GAP, instituída
pela Lei Complementar Estadual no 873/2000, apostilando-se os títulos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9130326-80.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32764
3
bem como as diferenças em atraso a partir da vigência da lei, respeitada a
prescrição quinquenal, até 01 de janeiro de 2008 (quando a gratificação
foi incorporada aos proventos dos inativos e pensionistas, por força da Lei
1.021, de 23 de outubro de 2007), com correção monetária desde quando
devidas e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação
(fls. 89/99).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 01.12.2010, negou provimento ao recurso fazendário, consignando
ainda ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao caso dos autos (fls. 137/145).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 148/152), o qual foi
sobrestado (fls. 165).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça sobre a matéria nos EDcl no REsp no 1.205.946/SP,
determinando a aplicação imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso, sem efeitos retroativos, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da
decisão (fls. 171/172).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 13.11.2013, acolheu a revisão do julgado, para reconhecer que o novo
regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9130326-80.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32764
4
Pública tem aplicação imediata aos processos em curso, sem retroagir a
período anterior a sua vigência. Adotou ainda a nova posição esposada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP no
1.270.439/PR, qual seja: juros moratórios de acordo com a caderneta de
poupança, nos termos da regra do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária com base no IPCA (fls.
177/182).
A FESP interpôs recurso extraordinário (fls. 187/199), o qual
foi sobrestado (fls. 201 e 218).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do RE no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e do recurso
extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para que
reaprecie a questão (fls. 232/233 e 234/237).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por pensionistas de policiais
militares fvisando o reconhecimento do direito de receber a Gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9130326-80.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32764
5
por Atividade de Polícia - GAP, nas mesmas condições dos servidores da
ativa, julgada procedente, com determinação do pagamento das
diferenças salariais, acrescidas de juros e correção monetária, de acordo
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.270439/PR.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a pensionistas de servidores públicos, os juros moratórios
devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9130326-80.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32764
6
a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
177/182, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9130326-80.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32764
7